Tribunal: TJBA
Processo: 8074486-62.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074486-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PESCADORES ARTESANAIS. DANOS DECORRENTES DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 17 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. Declara-se competente a 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar ação indenizatória proposta por pescadores artesanais atingidos em sua atividade profissional por empreendimento empresarial. Configura-se relação de consumo por equiparação nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, ante a similitude com o precedente do STJ (AgInt no REsp 2.047.558/BA) que reconheceu a competência consumerista em casos de danos ambientais indiretos. A jurisprudência pacífica da Corte Superior admite a extensão da proteção consumerista a terceiros prejudicados por atividades empresariais, ainda que não participantes diretos da relação de consumo, nos moldes do entendimento consagrado no REsp 1.967.728/SP. Afasta-se, portanto, a competência residual das Varas Cíveis, aplicando-se o art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito de competência nº 8074486-62.2024.8.05.0000, em que é suscitante o Juízo da 7ª Vara CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e suscitado, o JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, declarando a competência do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a lide originária. Salvador, .